Tribunal: TJSP
Processo: 1008663-87.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de extinção pela perda superveniente do objeto, em razão da quitação. Insurgência da embargada quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Legitimidade passiva. Proprietária registral do imóvel. Obrigação de natureza propter rem. Responsabilidade solidária. Precedentes do STJ. Ônus sucumbenciais Princípio da causalidade.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. Sentença de extinção pela perda superveniente do objeto, em razão da quitação. Insurgência da embargada quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Legitimidade passiva. Proprietária registral do imóvel. Obrigação de natureza propter rem. Responsabilidade solidária. Precedentes do STJ. Ônus sucumbenciais Princípio da causalidade. RECURSO PROVIDO.